Tribunal: TJMT
Processo: 1063965-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063965-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), AURELIO J. PROCOPIO DA SILVA - CNPJ: 03.174.836/0001-09 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES ATÍPICAS E DESCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. TEMA 466/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condená-la à restituição, de forma simples, do valor de R$ 43.284,99, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde os débitos e juros de 1% ao mês a contar da citação. A instituição financeira alega ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que as transações foram realizadas com cartão físico e senha. O recorrido afirma que utilizava a conta apenas para recebimentos via PIX e pagamentos de empréstimos, jamais realizando compras com cartão, e que foram efetuadas 31 transações fraudulentas em terminais do Mercado Pago, não solucionadas em esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há questão em discussão: (i) estabelecer se a demora do consumidor em contestar as transações afasta o dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que impõem o dever de indenizar os prejuízos decorrentes de fraudes em operações bancárias.

4.

O sistema bancário deve identificar operações atípicas e adotar medidas preventivas, conforme consolidado no Tema 466 do STJ.

5.

As operações questionadas destoam do padrão de consumo do recorrido, que utilizava a conta apenas para recebimentos via PIX e pagamentos de empréstimos, sem histórico de compras com cartão, especialmente em valores elevados e frequentes.

6.

A demora do consumidor em comunicar as transações não afasta a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o dever de monitorar e bloquear operações suspeitas recai sobre a própria instituição, sobretudo diante de reclamação administrativa tempestiva.

7.

O entendimento jurisprudencial (REsp no 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi) reforça que a vulnerabilidade do sistema bancário em admitir operações totalmente atípicas viola o dever de segurança das instituições financeiras, configurando falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063965-12.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste

Recorrido(s):

Aurelio J. Procópio da Silva – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, tão somente para
CONDENAR
a Requerida a restituir ao Requerente, de forma simples, o valor de R$ 43.284,99 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o efetivo débito e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

O Recorrente sustenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que comprovou que o cartão foi retirado pelo consumidor, ativado por seu único dispositivo cadastrado e utilizado mediante apresentação do cartão físico e digitação de senha. Argumenta que o Recorrido informou a cooperativa das supostas transações desconhecidas após 05 meses da ocorrência da primeira, o que demonstraria sua culpa exclusiva. Alega que as transações foram realizadas com cartão e senha, não havendo responsabilidade da instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Reclamante, ora recorrido, alega que é titular da conta no 66806-4 e que sempre utilizou a conta apenas para recebimentos via PIX e pagamento de parcelas de empréstimos, nunca usando cartão e nem havendo débitos com a Ré. Ao constatar saldo negativo, foi informado na agência sobre 31 compras em abril e maio/2024; os destinatários usaram terminais MP (Mercado Pago), totalizando R$ 43.284,99, com isso registrou Boletim de Ocorrência. E, mesmo registrando reclamação administrativa, não logrou êxito em solucionar o problema.

Pois bem. Analisando as provas constantes nos autos, verifico que as transações financeiras questionadas pelo Requerente não são compatíveis com o seu perfil de utilização da conta bancária.

Conforme os extratos apresentados, o Requerente utilizava a conta exclusivamente para recebimentos via PIX e pagamentos de empréstimos programados, não sendo habitual a realização de compras com cartão de débito, especialmente em valores elevados e com frequência.

Ademais,
embora o Recorrente alegue que as transações foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha, o que em tese afastaria sua responsabilidade, é necessário considerar que o sistema bancário deve ser capaz de detectar operações atípicas e adotar medidas preventivas. No caso em análise, o volume e a frequência das transações, bem como o fato de destoarem completamente do perfil de utilização da conta pelo recorrido, deveriam ter acionado mecanismos de segurança.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp no 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Por fim, quanto ao argumento de que o Recorrido demorou cinco meses para contestar as transações, observo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente considerando que o dever de monitoramento de operações atípicas é da própria instituição, aliado a reclamação administrativa realizada pelo consumidor.

Sendo assim, a instituição financeira f
alhou em implementar medidas de segurança suficientes para detectar e impedir a realização de 31 (trinta e uma) transações fraudulentas, totalizando R$ 43.284,99 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), cujo montante deve ser restituído.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025